Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-68.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Face à interposição de recurso adesivo (id 23563057), intime-se o apelante, MARCIO DE ROURE MORAIS, para, querendo, apresentar sua resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.